Tribunal: TCU
Processo: 006.216/2012-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2516/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2143/2015-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 26/8/2015, Ata 34/2015, relativamente aos itens "3" e "9.2", de modo que onde se lê: "Ricardo Felipe Valle Rego Aragão", leia-se: "Ricardo Felipe Valle Rego de Aragão", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.216/2012-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 016.882/2015-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.881/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Denison de Luna Tenório (XXX.343.144-XX); Fernando Antônio Dantas da Silva (XXX.931.564-XX); Marco Antônio de Araújo Fireman (XXX.988.204-XX); Ricardo Felipe Valle Rego de Aragão (XXX.946.138-XX) 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Ministério Público do Estado de Alagoas (00.000.000/0000-07); Procuradoria da República/al - Mpf/mpu (26.989.715/0007-06) 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Ricardo Barros Méro (1.214/OAB-AL) e outros, representando Denison de Luna Tenório; José de Barros Lima Neto (7274/OAB-AL) e outros, representando Fernando Antônio Dantas da Silva e Marco Antônio de Araújo Fireman. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.